Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INTERRUPÇÃO DO VOO. 10 HORAS DE ATRASO PARA A CHEGADA AO DESTINO. PROBLEMAS TÉCNICOS COM A AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASSISTÊNCIA MATERIAL E HOSPEDAGEM NÃO PRESTADAS. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 2.500,00 PARA CADA AUTOR).

1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

2. O fato invocado pela ré/recorrida como justificativa para o desvio verificado da aeronave em Teresina, qual seja, houve problemas mecânicos, o que a levou a descumprir o pactuado com o consumidor, não exclui a responsabilidade de indenizar, por restar configurado, no caso, o chamado fortuito interno, que, ao contrário do fortuito externo, não rompe o nexo de causalidade.

3. Em caso de atraso, para a apreciação do cabimento do dano moral, segundo o STJ, “as circunstâncias que envolvem o caso concreto irão de encontro a possíveis comprovações e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofereceu alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros” (REsp , 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

4. Em atenção ao decidido pelo STJ no REsp 1584465/MG, a real duração do atraso foi de 10 horas, não foram oferecidas alternativas como outras rotas de voo ou mesmo informações claras e céleres a respeito da realocação do voo. Em descumprimento ao artigo 27, III, da Resolução no 400/2016 da ANAC, não foi oferecida refeição adequada e serviço de hospedagem para a pernoite, uma vez que o atraso durou mais do que quatro horas. Dessa forma, considerando precedentes das Turma Recursal, acórdãos 1704710 e 1705334, é devida a indenização por danos morais no presente caso, no valor de R$ 2.500,00 para cada um dos Recorrentes.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença no tocante aos danos morais e indenizar cada um dos autores no valor de R$ 2.500,00. Sem custas e honorários pela ausência de recorrente vencido nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.